Tribunal: TJES
Processo: 5033256-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033256-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HUMBERTO COELHO BENJAMIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033256-06.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
HUMBERTO COELHO BENJAMIM

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HUMBERTO COELHO BENJAMIM em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que vendeu seu imóvel no dia 23/03/2022. No dia 20/07/2022 recebeu uma carta de cobrança no valor de R$4.007,87 da requerida referente a instalação do imóvel vendido. Por desconhecer a origem do débito, procurou a concessionária, quando foi informado da existência do TOI nº 9536816. Informa que em razão desse fato escreveu uma defesa administrativa explicando o ocorrido, sendo respondido no dia 11 de agosto que fora constatado um desvio dentro da caixa de medição e no disjuntor, não sendo possível acompanhar os testes.

Além disso, afirma que somente nesse momento tomou conhecimento que no dia 20/06/2022 a EDP fez a retirada do medidor do imóvel sem autorização e aviso prévio.

Em sede de contestação, a empresa pugnou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, afirmou que o TOI possui presunção de legalidade, a aplicação da lei de concessões ao presente caso, o exercício regular do direito no caso de suspensão do fornecimento, ausência de responsabilidade da ré no caso de uma possível negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito e da inversão do ônus da prova e fez um pedido contraposto.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5033256-06.2022.8.08.0024,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial realizado por HUMBERTO COELHO BENJAMIN, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

1) DECLARAR a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de nº 9536816 elaborado em 20/06/2022 pela
Requerida
: EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, referente à instalação de energia elétrica de nº. 437608, bem como declarar inexistente o débito de R$4.007,87, proveniente do referido TOI n° 9536816;

2) DETERMINAR que o Requerido de abstenha de inserir o nome do Requerente HUMBERTO COELHO BENJAMIN nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do débito proveniente do TOI n° 9536816, sob pena de multa, a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.

Em relação ao pedido contraposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Requerente HUMBERTO COELHO BENJAMIN no pagamento de R$4.255,30, decorrentes do TOI de n° 9536816.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4466377, o requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do procedimento e o exercício regular do direito no caso de uma possível negativação, impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Adentro ao mérito.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID n. 4466361) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Afirma apenas a existência de um desvio interno.

Em que pese tenha apresentado o histórico de consumo, ele por si só não é capaz de comprovar a irregularidade provocada por outrem. Portanto, ante a ausência de outras provas que comprovem a intervenção de terceiros no relógio, o histórico não pode ser interpretado da maneira que afirma o recorrente.

Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a recorrida, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Ainda, fez a retirada do medidor, que tornou impossível a realização de qualquer nova inspeção para constatar a irregularidade alegada. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução 414/10, da ANEEL.

Ademais, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que,
unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento do recorrido durante a visita dos agentes da empresa, nem na realização da perícia técnica, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção.

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Outrossim, a ré afirma que possui presunção de validade dos atos administrativos. Entretanto, é pacífico o entendimento, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo que tal presunção é relativa. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.
Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida.
2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
5) Deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças infundadas e a inscrição em cadastro de devedores são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042200001164, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)